Tribunal: TJMT
Processo: 1034279-74.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034279-74.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JEAN ROBSON DOS SANTOS - CPF: 487.171.001-78 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MILENA TAVEIRA LARA SANTOS - CPF: 892.285.451-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

***Ementa***: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FIADORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA CONTRA OS AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AOS COOBRIGADOS. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. FIADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Recurso de apelação interposto por Milena Taveira Lara Santos e Jean Robson dos Santos contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu em título executivo judicial o contrato de abertura de crédito no valor de R$ 113.217,72, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Os apelantes, fiadores da empresa devedora principal, requerem a concessão da assistência judiciária gratuita, alegam ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e defendem que a dívida já foi paga no contexto da recuperação judicial da empresa devedora.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) a concessão da assistência judiciária gratuita aos apelantes; (
ii
) a ilegitimidade dos apelantes para figurarem no polo passivo da ação; e (
iii
) a alegação de pagamento da dívida nos autos da recuperação judicial, bem como a novação da dívida em razão da aprovação do plano de recuperação.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida, pois os apelantes comprovaram insuficiência de recursos mediante a apresentação de suas declarações de imposto de renda, conforme exige o art. 99 do Código de Processo Civil.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva dos apelantes é rejeitada. Os recorrentes, como fiadores, são legitimados para figurar no polo passivo da ação monitória, pois a fiança implica responsabilidade solidária pelos débitos do contrato, mesmo após a recuperação judicial da empresa devedora principal.

5. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de ações contra fiadores e coobrigados, conforme prevê o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A novação decorrente da recuperação judicial não afeta a responsabilidade dos coobrigados. Não há enriquecimento ilícito ou duplicidade de cobrança, uma vez que o credor busca apenas a satisfação de seu crédito.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1.
Os fiadores de contrato de crédito são legitimados para figurar no polo passivo de ação monitória, mesmo quando a devedora principal está em recuperação judicial, conforme o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

2.
A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de ações contra fiadores ou coobrigados.

3
. A novação da dívida decorrente da recuperação judicial não se estende aos garantidores da obrigação.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 85, § 11, 99, 701 e 702; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 1o.

STJ, Súmula 581
.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08.05.2018;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1597397/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 31.05.2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.525.917/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.05.2020.

****

‍
O prompt deste GPT CUSTOMIZADO foi criado com as técnicas do Curso de Escrita Jurídica com o ChatGPT
:

https://escritajuridicacomchatgpt.com/conheca-o-curso/

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Milena Taveira Lara Santos
e
Jean Robson
d
os Santos
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de

Várzea Grande
,
que
nos autos da
ação monitória
, ajuizada
por

Banco do Brasil S/A
,

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos,
constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial o contrato de abertura de crédito no valor total de R$

113.217,72, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês contados da citação
. Por conseguinte, condenou os devedores ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u em
10% do valor de condenação.

Nas razões recursais, p
ugnam os apelante
s
pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Preliminarmente, alegam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que a dívida está sendo adimplida nos autos da recuperação pela empresa – devedora principal.

No mérito, aduzem, em síntese,
que avalistas no contrato questionado pelo banco e que
o montante questionado já se encontra integralmente pago, nos
autos da recuperação judicial, nos
moldes do plano homologado.

Defendem que a aprovação do plano enseja a novação da dívida.

Afirma que violando o princípio do “ne bis in idem” busca o banco, com a monitória o enriquecimento sem causa.

Pondera o cumprimento do plano de recuperação há mais de um ano.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 231268739. Preliminarmente, impugna a concessão de gratuidade aos apelantes. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II –
VOTO (
Da justiça gratuita
)

Eminentes pares:

De início,
em que pese a impugnação do banco à concessão d
os benefícios da assistência judiciária gratuita ao
s
recorrente
s
, merece guarida o pedido.

Com efeito, da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência
dos apelantes
.

O
regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais
.

Intimado
s
a comprovar
o
estado de hipossuficiência (id
234605666
), trouxe
ram

aos autos

cópia das últimas declarações de
i
mposto de
r
enda
declarados à Receita Federal
, que indica
m o não recebimento de valores, tidos, expressivos, bem como,
a existência de pendências financeiras. Nesse contexto, deve lhe
s
ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

I
II
– VOTO (Preliminar – Ilegitimidade)

Eminentes pares:

Preliminarmente, alegam os recorrentes a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que a dívida supostamente está sendo adimplida nos autos da recuperação pela empresa – devedora principal.

Sem razão os apelantes.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Trat
a
-se
de ação monitória
, fundada no Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex no 349.908.795 – id 231268192, em que figuraram os recorrentes fiadores
.

Portanto,

não há falar em ilegitimidade
.

A fiança é
ato pelo qual o
fiador
, enquanto garantidor, compromete-se a pagar um título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste, possuindo, portanto, autonomia e literalidade, de tal feita que sua responsabilidade é solidária, obrigando-se ao adimplemento do contrato estampado no título da pretensão
.

Portanto, tendo
se
responsabilizado pela dívida,
é legítimo para figurar no polo da demanda.

Não
se
deixar de registrar que, por diversas das vezes, sem um fiador alguns contratos não podem sequer ser firmados, pois a parte contratada/contratante apenas aceita a transação se houver um garantidor.

Diante disso, verificando-se que
, no momento da contratação o terceiro
, fiador

g
arant
iu
o negócio
,
deve compor o contrato
.

Nesse contexto, tendo se obrigado a cumprir o contrato, merece figurar no polo passivo no caso de cobrança da dívida que garantiu.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo
dos apelantes
com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva
“
ad causam
”, constatando-se a responsabilidade dos fiadores para responder quanto ao referido contrato.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

IV –
VOTO (
Mérito
)

Eminentes pares:

A fim de contextualizar:

Trata-se de Ação Monitória, proposta pelo
banco apelado
, em face d
os apelantes,
na qual alega ser credor na importância de
R$

113.217,72
,
referente ao
Contrato de Abertura de Crédito
– BB G
iro
E
mpresa
F
lex
no operação 349.908.795
, cuja cópia aportou aos autos junto ao
id 231268192.

Objetiva o recebimento da quantia, nos moldes do art. 701 do CPC, sob pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo, de acordo com o § 3o do art. 702 do CPC.

Referido contrato foi celebrado com a
empresa
Santos
e
Lara Ltda – M
E
– Em Recuperação Judicial
, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.412.488/0001-39.

A sentença rejeitou os argumentos do apelante contidos nos embargos monitórios e julgou procedente o feito.

Irresignados, os apelantes aduzem que são a
valistas no contrato e que
a dívida
já se encontra integralmente pag
a
,
junto aos
autos da recuperação judicial, nos moldes do plano homologado.
Nesse contexto, defendem
que a aprovação do plano enseja a novação da dívida.

Pois bem.

A tese não merece prosperar.

Com efeito, é
reiterado
o entendimento d
esta
Colenda
4
a Câmara de Direito Privado no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia

cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005
”
.

Conforme disposto no art. 49 § 1o da Lei no 11.101/05, “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Assim, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da presente pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelos coobrigados.

Há entendimento
pacífico
do STJ disposto na Súmula 581 do STJ no sentido de que
:

“
a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que“os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados,
portanto, os aqui
apelantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir.

Também não há se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor
, ora
apelado
,
apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão.

Desta forma, os e
feitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, não atingindo terceiro coobrigado.

Nesse sentido o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A conclusão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento sumulado desta Corte Superior no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula 581 do STJ). 3. Alterar a conclusão do Tribunal local no sentido de que, apesar da financeira ter recebido da devedora principal parte do crédito objeto da execução, há saldo restante a ser arcado, sendo o insurgente avalista e devedor solidário, seria necessário promover o reexame do acervo
fático probatório
dos autos, providência vedada, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não restou comprovado ante a ausência de similitude fática. 5. Agravo interno desprovido” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1597397/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
04/06/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DE COOBRIGADOS E GARANTIDORES. CLÁUSULA. ILEGALIDADE. SÚMULA 581/STJ. 1. Ação de recuperação judicial. 2. O deferimento da recuperação judicial não obsta a execução dos créditos ajuizados em face de avalista da empresa
recuperanda
, pois não se lhe aplica a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.

11.101/2005. 3. Agravo interno no recurso especial não provido” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1883924/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSOESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. SÚMULA
7
/STJ. JULGADO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao feito executivo originário não se enquadrar nas hipóteses de suspensão estabelecidas pelo juízo
recuperacional
, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada norecursoespecial, a teor do disposto na Súmula
7
/STJ.

2.
Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias

são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
. Precedentes do STJ (
AgInt no AREsp 1.176.871/MS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, Dje2 0/3/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt no AREsp 1.525.917/RS
, STJ – Quarta Turma, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em25/05/2020,
DJe
04/06/2020)

A propósito:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Inteligência da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005
”
.

(TJ-MT 10120474020228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Assim, não merece reparo a sentença recorrida,
em conformidade
com as
disposições do art.
49
,
§ 1o
da Lei no.
11.101
/2005 e da Súmula
581
do STJ.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos
pelos recorrentes
,
ao
percentual de
12
% (
quinze
por cento
), sobre o valor
da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024